Tribunal: TJDFT
Processo: 0025377-71.2009.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0025377-71.2009.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO AFONSO ALVES DA SILVA RECORRIDO: CREMILDA RIBEIRO DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso, em razão da ausência de vícios no ato decisório, da completude e suficiência dos seus fundamentos e da inaplicação dos julgados coligidos ao pedido ao caso em exame, em razão do rito especial simplificado adotado nos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), que diverge do rito comum estabelecido pelo CPC. Retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora